Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-35.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inicialmente, quanto ao pedido de devolução das custas judiciais por pagamento em duplicidade (ID 51421242), a solicitação deve ser feita na via administrativa, conforme orientação disponível no sítio eletrônico do TJDFT.
2. Trata-se de recurso interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a recorrente: a devolver em dobro o valor indevidamente cobrado e pagar danos morais.
3. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo e custas recolhidos.
4. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar Rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista e aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (artigos. 2.o e 14, do CDC).
6. O autor/recorrido contratou serviços em valor inferior ao que foi cobrado a partir de junho/2022, deixando a ré/recorrente de demonstrar que o valor pago está em consonância com o contrato, assim como não demonstrou que os serviços foram fornecidos.
7. Nesse contexto, considerando a teoria do risco do negócio ou atividade é o fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, reputo configurado o ilícito atribuído à ré, que deve reparar os danos causados à autora (art. 6o, VI, do CDC).
8. Assim sendo, deve ser mantida a sentença em relação à condenação da ré/recorrente às obrigações de não cobrar valor diverso do contratado (R$389,987) e de devolver o dobro do valor pago a maior, na forma e segundo os critérios determinados, em face do pagamento indevido e o engano injustificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
9. Por outro lado, a repetição dobrada tratada no art. 42 parágrafo único do CDC tem caráter indenizatório e, no caso específico, não é cumulável com a indenização por danos morais ( Acórdão n.947498, 20160810026298ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 07/06/2016, Publicado no DJE: 16/06/2016. Pág.: 406/415).
10. Ademais, não é possível concluir que a autora tenha sofrido abalo anormal a direito de personalidade, consideradas as circunstâncias do fato, e tampouco admitir a perda de tempo útil, visto que a aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor, situação não ocorrida na hipótese (no mesmo sentido: Acórdão 1743920, 0700716-05.2023.8.07.0003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no PJe: 24/08/2023).
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, reformando parcialmente a sentença recorrida, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais fundamentos da sentença.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).